Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-42.2020.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0600008-42.2020.6.16.0140

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 04/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-42.2020.6.16.0140
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600008-
42.2020.6.16.0140 que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para o fim de:
absolver o réu Hélio Priori, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e condenar
o réu Andrei Ferreira da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas nos artigos
289, caput, do Código Eleitoral, e condenar o réu Gilmar Duarte, qualificado nos autos, como
incurso nas penas previstas no artigo 289, caput, do Código Eleitoral, c/c o artigo 29 do Código
Penal. Fixou a pena definitiva para Andrei Ferreira da Silva, em 1 ano de reclusão e em 5 (cinco)
dias-multa, no valor de 1⁄2 salário-mínimo para cada dia-multa, regime inicial aberto; Substituiu a
pena de reclusão imposta à ré por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de
serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal). Para Gilmar
Duarte, fixou definitivamente a pena em 1 ano de reclusão e em 5 dias-multa, no valor de 1 salário-
mínimo para cada dia-multa. Regime inicial aberto. Substituiu a pena de reclusão imposta à ré por
uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a
ser determinada pelo Juízo da Execução Penal. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Andrei Ferreira da Silva, Gabi Burin, Jordam Menin e Vinicius
Willian Donde como incursos nas sanções penais previstas dos art. 289, caput, do Código Eleitoral,
e de Gilmar Duarte, Ademir João Dapont e Helio Priori conforme segue: Fato 01 - No dia 1º de
fevereiro de 2016, no Fórum Eleitoral, o denunciado Andrei Ferreira da Silva, inscreveu-se
fraudulentamente eleitor na 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de
residência ideologicamente falsa perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro; Fato 02 - No dia 1º de
fevereiro de 2016, em Flor da Serra do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado Gilmar Duarte,
inseriu declaração falsa em documento particular, para fins eleitorais. Era presidente do SD de Flor
da Serra do Sul e vereador e, nesta condição, forneceu declaração residência ideologicamente
falsa para que Andrei Ferreira da Silva apresentasse perante a JE de Marmeleiro/ PR e transferisse
seu domicílio eleitoral. Fato 07 - Entre os dias 24/02/2016 e 28/04/2016, no município de Flor da
Serra do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado Helio Priori, inseriu declarações falsas em
documentos particulares, para fins eleitorais. Helio Priori era presidente do PV de Flor da Serra do
Sul/PR e candidato a vereador e, nesta condição, forneceu declarações de residência
ideologicamente falsas para que Vinicius Willian Dondé Menin e Jordam Menin apresentassem
perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro/PR e transferissem seus domicílios eleitorais; aceitaram a
propostas apresentas pelo Ministério Público Eleitoral, os seguintes requeridos: GABI BURIN;
JORDAM MENIN; VINICIUS WILLIAN DONDE MENIN; ADEMIR JOÃO DAPONT).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREI FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL
(ADVOGADO)
GILMAR DUARTE (RECORRENTE)
FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
826
17/09/2022 19:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.247

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600008-42.2020.6.16.0140 – Flor da Serra do Sul –
PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDREI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL - OAB/PR53069
RECORRENTE: GILMAR DUARTE
ADVOGADO: FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL - OAB/PR53069
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO
PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA.
ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL.
A U T O R I A E M A T E R I A L I D A D E
C O M P R O V A D A S .
R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime do art. 289, do Código
E l e i t o r a l , d e s t i n a - s e t a n t o a o
alistamento, quanto à transferência
fraudulenta, não se exigindo um prejuízo
concreto à administração, pois se trata
de crime formal.

2. Comprovada a materialidade e a
autoria do crime previsto no artigo 289,
do Código Eleitoral, caracterizada pelo
uso de documento falso para inscrever-
se eleitor, impõe-se a condenação às
penas previstas no tipo.

3. Pena aplicada no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-
multa, substituída por restritiva de
direitos. Manutenção.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43157826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Andrei Ferreira da Silva, Gabi Burin, Jordam Menin e Vinicius Willian Dondé
Menin, como incursos nas sanções penais do art. 289, do Código Eleitoral, e de Gilmar
Duarte, Ademir João Dapont e Hélio Priori pela suposta prática do delito previsto no art.
350, do Código Eleitoral (id. 42995167).

O Ministério Público Eleitoral - MPE ofereceu denúncia no dia 04/03/2020,
que foi recebida no dia 26/08/2020 (id. 42995183).

Houve o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo,
por parte do MPE, pelo período de dois anos aos acusados (com exceção do denunciado
Hélio Priori), nos termos do id. 42995207.

O Juízo Eleitoral de origem designou audiência de instrução e determinou a
citação do requerido Hélio Priori para responder à acusação (id. 42995211).

Hélio Priori apresentou defesa e rol de testemunhas (id. 42995228).

Nomeado defensor dativo para Gabi Burin (id. 42995240).

Em audiência de instrução, compareceram Andrei Ferreira da Silva, Gabi
Burin, Jordam Menin, Vinicius Willian Donde Menin, Gilmar Duarte e Ademir João Dapont,
aos quais foi oferecida a suspensão condicional do processo.

Aceitaram a proposta apresentada pelo MPE os seguintes denunciados: Gabi
Burin, Jordam Menin, Vinicius Willian Donde Menin e Ademir João Dapont. Em relação a
Gabi Burin, ficou acertada a prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, pagos
em 6 parcelas; para Jordam Minin e Vinicius William o pagamento de 2 salários mínimos,
também em 6 parcelas, com comparecimento na Zona Eleitoral bimestralmente,
considerando que os mesmos residem no Estado de Santa Catarina. Com relação a João
Dapont, o valor de 2 salários mínimos a vista.

Andrei Ferreira da Silva e Gilmar Duarte não aceitaram a proposta (id.
42995251).

Apresentada defesa por Andrei Ferreira da Silva (id. 42995253) e por Gilmar
Duarte (id. 42995256).
Num. 43157826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

O Juízo Eleitoral de primeiro grau designou audiência de instrução e
julgamento, bem como oitiva dos acusados (id. 42995280).

Realizada audiência de instrução e julgamento (id. 42995307), com tomada
dos depoimentos (id. 42995309 e seguintes).

O MPE ofereceu alegações finais aduzindo que não restariam dúvidas acerca
da consumação do delito de inscrição fraudulenta (art. 289 do CE) praticado por Andrei
Ferreira da Silva e, da mesma forma, inconteste a configuração do crime de falsidade
ideológica (art. 350 do CE) praticado por Gilmar Duarte e Hélio Priori (id. 42995373).
Juntou documentos (id. 42995375 e seguintes).

Os réus Andrei Ferreira da Silva, Gilmar Duarte e Hélio Priori apresentaram
alegações finais requerendo que a pretensão acusatória fosse julgada totalmente
improcedente, para o fim de absolvê-los das disposições contidas nos artigos 289 e 350
do Código Eleitoral (id. 42995387).

Na r. sentença, o Juízo Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro/PR
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia e, de
consequência, estabeleceu as seguintes medidas: i) absolvição do réu Hélio Priori, diante
da ausência de fundamentos para a sua condenação; ii) condenação do réu Andrei
Ferreira da Silva como incurso nas penas previstas no art. 289 do CE c/c art. 29 do CP; e
iii) condenação do réu Gilmar Duarte como incurso nas penas previstas no art. 289 do CE
c/c art. 29 do CP, como partícipe.

Em suas razões recursais, Andrei Ferreira da Silva e Gilmar Duarte
asseveram que (id. 42995409): i) as testemunhas de defesa esclareceram os fatos, não
restando dúvidas em relação ao recorrente Andrei Ferreira da Silva ter trabalhado para
Gilmar, residindo nesse período em seu barracão, além de ter jogado futebol no
campeonato municipal de Flor da Serra do Sul, comprovado por meio de fotos juntadas
aos autos; ii) Gilmar Duarte explicou ter uma construtora e uma pessoa para cuidar do
barracão em que guarda os materiais e ferramentas, sendo essa pessoa, Ademir Horst,
responsável pela contratação de Andrei Ferreira; iii) não houve informação falsa na
declaração de endereço fornecida, porque Andrei realmente trabalhou e permaneceu no
imóvel pertencente a Gilmar, não ocorrendo prática delitiva por parte de Andrei e nem
auxílio por parte de Gilmar; iv) Andrei tinha vínculos afetivos com o município de Flor da
Serra do Sul, onde jogou futebol em dois campeonatos, ou seja, por no mínimo seis
meses, porque o campeonato é realizado duas vezes ao ano; v) Gilmar não poderia ter
sido condenado como partícipe pelo crime do art. 289 do CE, porque além de não ter
ocorrido o delito, sequer tinha contato direto com seus contratados, sendo que tinha
pessoa responsável por fazê-lo (Ademir Horst); vi) além dos depoimentos, os documentos
fornecidos pela Secretaria de Esportes do Município de Flor da Serra do Sul e as fotos
publicadas em rede social são provas idôneas que demonstram o vínculo de Andrei com
o município; vii) a configuração do crime de falsidade ideológica exige que a informação
falsa seja potencialmente lesiva e usada para comprovar fato juridicamente relevante; viii)
a declaração errônea do local de residência do eleitor em nada influenciaria a decisão
que analisa o pedido de transferência do título; ix) não se pode admitir como prova
robusta e inequívoca somente a certidão emitida pelo servidor da Justiça Eleitoral,
atestando que o eleitor não residia no endereço indicado, tendo em vista que a diligência,
Num. 43157826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

reconhecidamente, foi realizada entre três a quatro meses após o pedido de
transferência; e x) nenhuma acusação penal se presume provada, cabendo ao Ministério
Público o ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia, o que
não o fez. Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de afastar a condenação
imposta.

Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral pela manutenção da sentença
(id. 42995418).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto (id. 43011866).

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço.

II.ii. Na ação penal originária, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral está sedimentada nos seguintes fatos, conforme descrição a seguir (id.
42995167):

FATO 01

No dia 1º de fevereiro de 2016, no Fórum Eleitoral Dr. Rosselini
Carneiro, situado na Rua Ignácio Felipe, nº 10, Centro, na Cidade e
Comarca de Marmeleiro/PR, o denunciado ANDREI FERREIRA DA
SILVA, agindo com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor
na 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de
residência ideologicamente falsa perante a Justiça Eleitoral de
Marmeleiro. (Cf. Doc. Declaração de residência fls. 17; Termo de
declaração de fls. 78-IP; Certidão da Justiça Eleitoral do Paraná fls.
05;).

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado
apresentou-se perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro, objetivando a
transferência de seu domicílio eleitoral, ocasião em que apresentou
declaração de que residia no município de Flor da Serra do Sul,
quando na verdade residia em Salgado Filho/PR.

Num. 43157826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

FATO 02

No dia 1 º de fevereiro de 2016, no município de Flor da Serra do Sul,
Comarca de Marmeleiro, o denunciado GILMAR DUARTE, agindo
com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade
de sua conduta, inseriu declaração falsa em documento particular,
para fins eleitorais. (Cf. Doc. Declaração de residência fls. 17; Termo
de declaração de fls. 78-IP; Certidão de Justiça Eleitoral do Paraná fls.
05;).

Segundo apurado, o denunciado Gilmar Duarte, na data dos fatos, era
presidente do SD de Flor da Serra do Sul e vereador e, nesta
condição, forneceu declaração de residência ideologicamente falsa
para que Andrei Ferreira da Silva apresentasse perante a Justiça
Eleitoral de Marmeleiro/PR e transferisse seu domicílio eleitoral.

FATO 03

No dia 22 de fevereiro de 2016, no Fórum Eleitoral Dr. Rosselini
Carneiro, situado na Rua Ignácio Felipe, nº 10, Centro, na Cidade e
Comarca de Marmeleiro/PR, a denunciada GABI BURIN, agindo com
consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de
sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitora na 140ª Zona
Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de residência
ideologicamente falsa perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro. (Cf.
Doc. Declaração de residência fls. 11; Termo de declaração fls. 71;
Certidão de filiação fls. 12;).

Segundo apurado, na data e local dos fatos, a denunciada
apresentou-se perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro, objetivando a
transferência de seu domicílio eleitoral, ocasião em que apresentou
declaração de que residia no município de Flor da Serra do Sul,
quando na verdade residia em Marmeleiro/PR.

FATO 04

Entre os dias 1º/02/2016 e 22/02/2016, no município de Flor da Serra
do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado ADEMIR JOÃO
DAPONT, agindo com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude
e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração falsa em
documento particular, para fins eleitorais. (Cf. Doc. Declaração de
residência fls. 11; Termo de declaração fls. 71; Certidão de filiação fls.
12;).

Segundo apurado, o denunciado Ademir João Dapont forneceu
declaração de residência ideologicamente falsa para que GABI BURIN
apresentasse perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro/PR e
transferisse seu domicílio eleitoral.

Num. 43157826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

FATO 05

No dia 28 de abril de 2016, no Fórum Eleitoral Dr. Rosselini Carneiro,
situado na Rua Ignácio Felipe, nº 10, Centro, na Cidade e Comarca de
Marmeleiro/PR, o denunciado JORDAM MENIN, agindo com
consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de
sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor na 140ª Zona
Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de residência
ideologicamente falsa perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro. (Cf.
Declaração de residência de fls. 18 Declarações de Jordam Menin de
fls. 65; Certidão da Justiça Eleitoral do Paraná fls 05;).

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado
apresentou-se perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro, objetivando a
transferência de seu domicílio eleitoral, ocasião em que apresentou
declaração de que residia no município de Flor da Serra do Sul,
quando na verdade residia em Palma Sola/S C.

FATO 06

No dia 28 de abril de 2016, no Fórum Eleitoral Dr. Rosselini Carneiro,
situado na Rua Ignácio Felipe, nº 10, Centro, na Cidade e Comarca de
Marmeleiro/PR, o denunciado VINICIUS WILLIAN DONDÉ MENIN,
agindo com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor
na 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de
Marmeleiro. (Cf. Declaração de residência de fls. 19 Declarações de
fls. 67; Certidão da Justiça Eleitoral do Paraná fls 05;).

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado
apresentou-se perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro, objetivando a
transferência de seu domicílio eleitoral, ocasião em que apresentou
declaração de que residia no município de Flor da Serra do Sul,
quando na verdade residia em Palma Sola/SC.

FATO 07

Entre os dias 24/02/2016 e 28/04/2016, no município de Flor da Serra
do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado HELIO PRIORI, agindo
com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade
de sua conduta, inseriu declarações falsas em documentos
particulares, para fins eleitorais. (Cf. Declarações de residências de
fls. 18/19 Declarações de Vinicius Willian Dondé Menin de fls. 67;
Declarações de Jordam Menin de fls. 65; Certidão da Justiça Eleitoral
do Paraná de fls 05).

Segundo apurado, no período dos fatos, o denunciado HELIO PRIORI
era presidente do PV de Flor da Serra do Sul/PR e candidato a
vereador e, nesta condição, forneceu declarações de residência
ideologicamente falsas para que Vinicius Willian Dondé Menin e
Jordam Menin apresentassem perante a Justiça Eleitoral de
Num. 43157826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

Marmeleiro/PR e transferissem seus domicílios eleitorais.

Conforme constou da sentença (id. 42995398), “As investigações tiveram
início em razão do aumento significativo de eleitores que compareceram ao cartório da
140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro, em final de prazo, com semelhantes declarações de
residência firmada por locadores, familiares e empregadores, o que gerou a suspeita de
fraude, considerando a similitude intrínseca (conteúdo) e extrínseca (formato) desse
documentos, e, inclusive, em razão de que muitos eleitores não sabiam responder sobre
as indagações feitas no atendimento sobre os endereços apresentados, tais como nome
da rua, bairro e ponto de referência.”

Como assinalado no relatório, os ora recorrentes, Andrei Ferreira da Silva e
Gilmar Duarte, não aceitaram a proposta de suspensão condicional do processo (id.
42995251), motivo pelo qual houve o regular processamento do feito em relação a
ambos, pelos fatos 01 e 02 descritos na denúncia e acima colacionados, dos quais se
extrai que Andrei teria feito fraudulenta inscrição como eleitor, apresentando à Justiça
Eleitoral de Marmeleiro/PR uma declaração de residência fornecida por Gilmar, a qual
seria ideologicamente falsa.

Dessa forma, no mérito, Andrei foi denunciado pela prática do crime previsto
no art. 289, do Código Eleitoral, e Gilmar pela prática do crime previsto no art. 350 do
mesmo diploma legal, assim tipificados:

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-
multa.

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se
o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a
10 dias-multa se o documento é particular.

O Juízo Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro/PR julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia e, de
consequência: i) condenou o réu Andrei Ferreira da Silva como incurso nas penas
previstas no art. 289 do CE c/c art. 29 do CP, fixando-a em 01 ano de reclusão e 5 dias-
multa no valor de meio salário mínimo para cada dia-multa, substituída por uma pena
restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser
determinada pelo Juízo de Execução Penal; e ii) condenou o réu Gilmar Duarte como
incurso nas penas previstas no art. 289 do CE c/c art. 29 do CP, como partícipe, fixando-
a em 01 ano de reclusão e 5 dias-multa no valor de um salário mínimo para cada dia-
multa, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços
à comunidade em entidade a ser determinada pelo Juízo de Execução Penal.
Num. 43157826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

Para a condenação de Gilmar nas penas previstas no art. 289, do CE, e não
nas do art. 350, do mesmo diploma legal, o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão
no seguinte sentido:

Assim, verifica-se, in casu, que a inserção de conteúdo falso em
documento particular teve como finalidade a prática do delito de
“inscrição fraudulenta de eleitor”, e foi determinante para a sua
consumação, bem como, que o suposto crime de “falsidade
ideológica” serviu apenas de meio para a prática daquele crime-fim.

Sobre a questão explica Cleber Masson:

“de acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais
amplo e grave consome e demais fatos menos amplos e graves, os
quais atuam como meio norma de preparação ou execução daquele,
ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-se
somente a lei que o tipifica: lex consumens derogat legit consumptae.
A lei consuntiva prefere a lei consumida. Como prefere Magalhães
Noronha, ‘na consunção, o crime consuntivo é como o que o vértice
da montanha que alcança, passando pela encosta do crime
consumido”. (Crimes Eleitorais, 3ª edição, RT, p. 104-120)

Segundo o artigo 383 do Código de Processo Penal, “o juiz, sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência,
tenha de aplicar pena mais grave”.

Desta feita, aplica-se ao presente caso o princípio da consunção ou
absorção e o instituto da emendatio libeli.

Houve, dessa forma, uma adequação da capitulação feita na denúncia -
emendatio libeli -, conforme autorizam o art. 383 do Código de Processo Penal e o
Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia
ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela
Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o
juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este
serão encaminhados os autos.

[...]

Num. 43157826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

8. O instituto da emendatio libelli também se aplica aos tribunais
superiores, inexistindo obstáculo nesse sentido, porquanto o réu
defende-se dos fatos e não da capitulação legal contida na denúncia.
O art. 383 do CPP dispõe que ‘o juiz, sem modificar a descrição do
fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição
jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena
mais grave’, ao passo que o art. 617 estabelece que ‘o

tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383, [...] não podendo, porém, ser agravada a pena, quando
somente o réu houver apelado da sentença’ [...]

(Ac. de 4.10.2016 no AgR-REspe nº 10235, rel. Min. Herman
Benjamin.)

Com efeito, a conduta de falsidade ideológica, prevista no art. 350, do Código
Eleitoral, praticada por Gilmar, ocorreu apenas para o fim de efetivar a transferência
eleitoral de Andrei, o que tipifica, conforme decisão de primeiro grau, o crime de inscrição
eleitoral fraudulenta (art. 289 do CE).

Em sede recursal, os recorrentes asseveram que Andrei teria trabalhado para
Gilmar, residindo nesse período em seu barracão e que a transferência do seu título
eleitoral ocorreu para que Andrei pudesse participar do Campeonato Municipal de Futebol
de Flor da Serra do Sul.

Afiançam, ainda, que Gilmar teria uma construtora e uma pessoa para cuidar
do barracão em que guarda os materiais e ferramentas, Ademir Horst, sendo esse o
responsável pela contratação de Andrei.

Indicam o fato de que a diligência in loco teria sido realizada somente depois
de três ou quatro meses da data do requerimento de transferência eleitoral, sendo que a
realidade naquele momento poderia ter sido alterada.

Afirmam, também, que o motivo principal para a realização da transferência
do título eleitoral de Andrei para o Município foi a participação no campeonato de futebol
em 2016, não havendo qualquer oferta ou interesse de cunho político para captação de
votos, sendo que Gilmar sequer teria sido candidato no pleito daquele ano.

Sobre o enquadramento do dolo específico na conduta descrita no art. 289,
do Código Eleitoral, Suzana de Camargo Gomes leciona (Crimes Eleitorais, 4ª ed., editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 87):

A ação típica pressupõe, portanto, a utilização de ardil, artifício ou
outro meio malicioso tendente a causar o engodo, a mascarar a
realidade, e assim permitir a realização da inscrição do eleitor,
quando, na verdade, pelos meios regulares, não estava o agente a
preencher todos os requisitos legais ensejadores do registro no
cadastro de eleitores. A fraude que se há de considerar nesses casos,
ressalta Flávia Ribeiro, é aquela que consiste no emprego de meios
astuciosos, de artimanhas, atos escritos ou orais, aptos a levarem
Num. 43157826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

outrem a erro. Assim acontece em fazer instruir o pedido de inscrição
com documento material ou intelectualmente falso, adulterando nome,
idade ou local de residência, enfim todo dado relevante à efetivação
do alistamento.

Tal norma, para efeitos penais, direciona-se tanto ao ato de “alistamento”
quanto ao de “transferência”, pois consoante entendimento do C. TSE, o bem jurídico
protegido pela norma incriminadora é a higidez do cadastro eleitoral, razão pela qual o
fato típico é passível de se concretizar não apenas por ocasião da inscrição eleitoral
originária, mas também nas operações dela derivadas, tais como a de revisão e a de
transferência de domicílio, as quais têm por escopo a atualização dos dados contidos no
registro geral de eleitores (Recurso em Habeas Corpus nº 060057294, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 239, Data 04/12/2018).

Ainda, trata-se de crime formal, cujo dolo não demanda nenhuma finalidade
eleitoral específica para sua configuração, bastando a vontade livre e consciente do
agente realizar, mediante ardil, transferência ou inscrição eleitoral. Pela mesma razão,
não se demanda a comprovação de prejuízo específico à Administração Pública, já que a
mera inscrição ou transferência fraudulenta já demonstra a ofensa ao bem jurídico
tutelado, destinado à proteção da higidez do cadastro eleitoral.

No caso concreto, a materialidade e autoria do delito do art. 289, do CE,
podem ser comprovadas por meio dos documentos juntados aos autos e por meio dos
depoimentos prestados, tanto pelas testemunhas compromissadas, quanto pelos próprios
réus.

Inicialmente, salienta-se que para a realização da transferência do título
(mudança de domicílio eleitoral), é preciso que o eleitor apresente, além do documento
oficial de identidade com fotografia, um comprovante de domicílio eleitoral - um ou mais
documentos que comprovem a existência, pelo tempo mínimo de 3 meses, de vínculo
residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza, com o
município escolhido pela pessoa para exercer seus direitos políticos (arts. 23 e 38 da
Res.-TSE nº 23.659/21).

Na espécie, o denunciado Andrei, agindo com liberdade de escolha,
consciência e vontade de atuação, requereu a transferência da sua inscrição eleitoral em
01/02/2016, registrando-se eleitor no município de Flor da Serra do Sul, pertencente à
140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro/PR, valendo-se de uma declaração de endereço
firmada por Gilmar, na qual constou ser residente no município desde 15/10/2015 (mais
de três meses antes da data do requerimento de transferência), como bem se observa (id.
42995169 – pág. 24):

Num. 43157826 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

A testemunha da acusação, ANDREA ROLIM DE MOURA, Chefe do Cartório
da 140ª Zona Eleitoral, pessoa responsável pela identificação dos acontecimentos e pela
realização das diligências necessárias à averiguação dos fatos narrados na denúncia, em
depoimento prestado, asseverou que (id. 42995309):

(...) Em fevereiro de 2016, o juiz percebeu que estava tendo uma
movimentação grande de eleitores de Flor da Serra. E a gente
também tira relatórios que os juízes eleitoral assinam
quinzenalmente e a movimentação de Flor da Serra, ela era
quantitativamente igual à de Marmeleiro, só que em Marmeleiro
tem 11000 eleitores e Flor da Serra tem ali 4800 mais ou menos.
Então um dado que mostrava indício de algo para ser analisado, era
isso, o número de eleitores de Flor da Serra vindo ao cartório e outro
que o juiz eleitoral percebeu também era um número dessas
declarações firmadas pelo pessoal, pelos eleitores que vinham buscar
uma mudança no título os eleitores de Flor da Serra. Então ele pediu
para que a gente observasse, verificar se tinha algum tipo de indício
de fraude, indício de alguma coisa irregular, não necessariamente de
fraude né. A gente ao longo do mês, foi separando os RAEs de Flor da
Serra, verificando e percebemos que em algumas dessas
declarações, haviam algumas semelhanças, então algumas
Num. 43157826 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

declarações elas tinham o mesmo e a mesma estética né, mesmo tipo
de letra, foi impressa na mesma impressora, o mesmo tipo de papel,
algumas declarações foram assinadas pela mesma pessoa, dizendo o
fulaninho mora aqui, enfim essas declarações então ali, nós reduzimos
o número delas, num total de umas 20 declarações e o juiz eleitoral
pediu para que a gente certificasse e que posteriormente ele fez um
despacho e pediu para que a gente fosse lá em Flor da Serra, em
loco, como a gente chama, verificar então se esses eleitores de fato
residiam lá ou não. (...) Eu fui observando aquela época, a gente tem
algumas pessoas atendendo, na época nós tínhamos um servidor,
estagiário, que à medida que se perguntava para alguns eleitores
um ponto de referência, o eleitor não sabia dizer um e é meio
esquisito né, a não ser claro, você mudou para aquele local
recentemente, às vezes você não sabe, mas como você mora
algum tempo num local você sabe um bar, na padaria ou
mercadinho, colégio, enfim, você sabe um ponto de referência e
alguns eleitores não tinha nem ideia e aí sim isso chamou, até a
atenção dos atendentes que me reportaram. (...) Não doutor, nem
fui eu que fiz o título dele (Andrei), então não me lembro se o Andrei
foi exatamente um caso deles tá, pois não fui eu pessoalmente que
atendi o Andrei, mas fui eu pessoalmente que fui fazer a diligência,
in loco, procurar o local que o Andrei teria prestado serviços tá,
então se ele disse alguma coisa, se ele não sabia do endereço, isso
eu não sei. Eu e o outro servidor, nós achamos então, conversamos
com os vizinhos né, porque quando a gente não acha o eleitor, a
gente converse com os vizinhos para ver se o eleitor mora ali porque
em horário de trabalho ele pode estar mesmo trabalhando, vários nós
achamos e em relação ao Andrei, eu não achava o número da
casa onde ele estaria trabalhando. As vezes também porque a
numeração em Flor da Serra, ela é muito confusa a gente teve
bastante problema nessas diligências, então a gente foi batendo e
procurando né, uma construção que pertencesse ao Gilmar Duarte,
pois foi ele declarou que o que o Andrei estaria trabalhando para ele.
Achamos construções e enfim, achamos a construção e não
tinha, naquele momento, o Andrei. (...) É porque a gurizada, eles
jogam um ano em um time para o município, no outro ano por outro. E
a gente já teve caso, de que o menino foi lá e apresentou para o clube
três títulos, um de marmeleiro, outro não sei onde, e aí o pessoal veio
cobrando da justiça eleitoral, como um menino apareceu aqui com três
títulos. (...) Mas na situação de jogo, sim a gente já teve problema com
os meninos trocando para lá e para cá de município, várias vezes (...).

Do depoimento, extrai-se que Andrea foi quem realizou a diligência para
averiguar se Andrei realmente residia no endereço apontado na declaração apresentada,
sendo que, da certidão por ela emitida após a verificação in loco, constou que ele não foi
localizado e sequer havia o número da casa indicado, como se vê (id. 42995373 – pág.
12):

Num. 43157826 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

GILMAR DUARTE, por sua vez, no depoimento afirmou que (id. 42995357 e
seguintes):

(...) Foi vereador no pleito de 2008. Forneceu a declaração de
residência para Andrei, pois ele cuidava de um barracão que lhe
pertencia, pois trabalha com construtora e o local serve como depósito
de material e objetos, sendo quem cuida é o Ademir, seu mestre de
obras, que contrata o pessoal, portanto, não conhece diretamente
as pessoas que são contratadas. Que Cassio o procurou para pedir
declaração de residência para Andrei, para fins de jogos de futebol.
Seguidamente outras pessoas pedem declaração de domicílio para o
futebol, mas foi somente essa que lembra ter feito.

No entanto, contrariamente ao que consta na declaração de endereço, para a
autoridade policial Gilmar afirmou que Andrei trabalhou para ele por apenas duas
semanas (id. 42995180 – pág. 12):

“(...) QUE conhece ANDREI FERREIRA DA SILVA, tendo com ele
apenas relação profissional, vez que este trabalhou para o declarante
como diarista, de modo que não houve registro em CTPS; QUE
ANDREI trabalhou para o declarante por apenas duas semanas e
que ele residia no município de Flor da Serra; QUE não se recorda da
data em que houve tal prestação de serviço; QUE confirma ter
firmado a declaração constante em anexo; QUE à época ANDREI
alugou e residiu em um imóvel do declarante situado na rua Luiz Luiz
Perondi, 222, Flor da Serra do Sul/PR; QUE não é falsa a declaração
apresentada perante a Justiça Eleitoral; QUE não ofereceu
vantagem para ANDREI; QUE tal declaração não teve como
objetivo angariar votos para determinado candidato.”

A testemunha de defesa CASSIO JANIS REINA (id. 42995344 e seguintes)
arrazoou que conhecia Andrei do futebol e que jogaram uns dois campeonatos juntos, no
mesmo time. Disse que, nesse período, Andrei residia em um barracão do Gilmar, porém
não soube precisar por quanto tempo ele teria ficado nesse local. A testemunha confirmou
que foi a pessoa quem pediu a declaração para o Gilmar, por causa do futebol e pelo fato
de Andrei estar sem serviço, este pediu-lhe para conseguir um trabalho e ele jogava no
time deles. E disse ainda que não se lembrava do motivo pelo qual foi sozinho pedir a
declaração para Gilmar, oportunidade que esse disse saber de quem se tratava.

Num. 43157826 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

A testemunha de defesa ADEMIR JOSÉ HORST, quando inquirida em Juízo
(id. 42995344 e seguintes), disse, em resumo, que conhecia Andrei de jogos de futebol e
que ele trabalhou em torno de uns três meses, cuidando de um barracão de propriedade
de Gilmar. Sabe que Andrei jogava futebol no município. Disse que pagava Andrei por
noite e ele tinha contato direto somente com o declarante.

Ainda, quando questionado pela advogada de defesa acerca dos fatos,
respondeu o seguinte:

(...) a gente se conhecia por jogo de bola né. Aí o Cássio pediu, que
ele precisava passar uns dias aí né, um tempo, precisava de um
dinheiro, daí como nós precisávamos de alguém para cuidar do
barracão de noite, aí deu certo, ele trabalhou pra nós por um tempo,
em torno de uns 3 (três) meses por aí.

Assim, dos depoimentos de Cássio e de Ademir é possível extrair que no
momento do requerimento da declaração de endereço, feita por Cássio a Gilmar, Andrei
estava ainda sem emprego, ou seja, naquela ocasião ainda não havia qualquer vínculo de
trabalho entre eles e, portanto, não estava laborando no referido barracão.

O fato foi corroborado pelo depoimento de ANDREI FERREIRA DA SILVA,
como se vê (id. 42995349 e seguintes):

(...) Disse que era residente há uma semana em Flor da Serra do
Sul, quando fez o pedido de transferência do título de eleitor em
01/02/2016, para fins de jogos de futebol de campeonato municipal.
Não soube dizer se era normal fazer transferência do título de eleitor
para fins de jogos de futebol no município. A declaração foi
fornecida por Gilmar Duarte, pois conhecia o Cassio e morava no
barracão que pertencia a Gilmar. Não se filiou a nenhum partido
político. Que ficou uns três meses no barracão. Conheceu Gilmar
após o ano de 2018. Que não morou em Flor da Serra do Sul,
apenas cuidava do barracão das 18h às 06h e durante o dia
voltava para Salgado Filho para trabalhar. Confirma que votou em
2016 no município de Flor da Serra do Sul. Confirma que foi Cassio
que pegou a declaração com Gilmar. Que Gilmar deu a declaração,
porém ele não o conhecia. E não soube dizer se o Gilmar concorreu a
eleição em 2016, como vereador.

Destarte, Andrei expressamente afirmou que quando requereu a transferência
do título, em 01/02/2016, residia em Flor da Serra do Sul há apenas uma semana e
que, posteriormente, teria permanecido no local pelo período aproximado de três meses.
Ou seja, admitiu que quando requereu a transferência do seu título não possuía o
necessário e obrigatório vínculo com o município pelo período mínimo de três meses,
diferente do contido na declaração apresentada à Justiça Eleitoral.

Dessa forma, como bem pontuado na sentença, “O vínculo de uma semana
não satisfaz a exigência legal para transferência e está em divergência com o documento
Num. 43157826 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

apresentado à Justiça Eleitoral. (...) Ademais, repita-se, o réu não comprovou em
momento algum o vínculo pretérito com o município de Flor da Serra do Sul-PR, nos
termos do artigo 156, do Código Penal, para que se pudesse considerar a tese de defesa
de que, apesar da declaração de residência errônea, havia um vínculo legítimo com o
município ou ao menos a dúvida deste.”.

E, nesse sentido, é preciso esclarecer que é possível ter domicílio eleitoral
em local diverso do qual efetivamente se reside. Une-se o parágrafo único do art. 42 do
Código Eleitoral, “[...] é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente,
e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.”, ao
seguinte acórdão do TSE (REsp nº 37481, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Relator(a)
designado(a) Min. Dias Toffoli, 18/02/2014): “Na linha da jurisprudência do TSE, o
conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares..”, o que confirma
os apontamentos acima.

Esse regional também já se manifestou nesse sentido:

(...)

1. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo do que no
Direito Civil, não se resumindo a mera habitação ou moradia,
também configurado com a demonstração de vínculos políticos,
econômicos, sociais ou familiares.

(...)

(TRE/PR, RE nº 32483, rel. Des. Tito Campos de Paula, DJE
03/05/2019) grifei

Nessa esteira, para confirmar o alegado vínculo afetivo de Andrei com o
Município, por ser jogador de futebol - ainda que não comprovada a efetiva residência -,
foram juntados aos autos um comprovante de participação no Campeonato Municipal de
Futsal de 2016, do qual é possível extrair que em 30/07/2016 efetivamente participou de
um jogo pelo time “SUPERMERCDO MORONI” (id. 42995388), e uma foto por ele
publicada no Facebook em 31/08/2016, na qual aparece uniformizado com a camisa 12
ao lado dos outros integrantes do referido time de futebol (id. 42995387 – pág. 19).

No entanto, o fato de ter participado do mencionado campeonato não
confirma o vínculo supostamente existente pelo período exigido para a realização da
transferência do seu título (em 01/02/2016), até porque, em depoimento prestado em
juízo, extrai-se que a intenção de Andrei era exatamente transferir o título para poder
depois participar do time de futebol da cidade, ou seja, não se comprovou o vínculo
pretérito, mas a finalidade futura.

Tudo isso observado, diga-se que para a configuração do tipo penal previsto
no art. 289, do CE, basta que a finalidade seja a obtenção de um alistamento ou
transferência, de modo fraudulento, com infração à legislação eleitoral, no caso dos autos,
especialmente diante do não cumprimento do período de três meses exigidos pelo art. 55,
Num. 43157826 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

§ 1o, inciso III, do CE.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

(...) a leitura do art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de
inscrição fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade
eleitoral específica para sua configuração, de modo que, para
subsunção da conduta ao tipo penal, basta a vontade consciente do
agente para realizar, mediante expediente ardil, transferência ou
inscrição eleitoral (dolo genérico) (...). (Agravo Regimental em Agravo
e Instrumento nº 3158/GO – Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto – j. 03.09.2019)

Portanto, as condutas criminosas praticadas por Andrei e Gilmar
preencheram todos os requisitos contidos no art. 289, do CE, na medida em que restou
devidamente comprovado que os recorrentes, cientes da ilicitude de suas condutas,
realizaram a transferência eleitoral de Andrei de forma fraudulenta, por meio da
declaração falsa produzida por Gilmar.

II.iii. Dosimetria da pena:

Vislumbra-se a ocorrência da consunção dos crimes de uso de documento
falso ou de falsidade ideológica pelo crime de inscrição fraudulenta em função da unidade
de desígnios, como externado na sentença, de forma que essas duas condutas
criminosas foram classificadas como meio de execução à prática do crime do art. 289, do
CE, sendo por esse absorvidas.

Nesse contexto, entende-se que como circunstância inerente ao crime do art.
289,do CE, o ardil ou meio fraudulento utilizado não pode ser considerado como critério
para reprovação mais aguda da culpabilidade, eis que não extrapola o limite da gravidade
inerente ao próprio tipo penal, já valorados pelo legislador ordinário no momento da
fixação da pena.

Assim, infere-se que está correta a sentença que aplicou a pena-base no
mínimo legal de 1 ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, porque ausentes circunstâncias
que autorizariam seu aumento além do mínimo legal.

Portanto, com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, vislumbra-se a
possibilidade substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor
medida a ser aplicável no caso concreto, devendo a medida se dar pela realização de
tarefas gratuitas a serem desenvolvidas em entidades beneficentes, em local a ser
designado perante o Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar
a jornada de trabalho dos condenados.

Após o trânsito em julgado, ao Juízo da Execução para que, em audiência
Num. 43157826 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691

admonitória a ser designada, indique a entidade beneficiada com a prestação de serviços
comunitários pelos réus.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Criminal interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que condenou os
recorrentes pela prática da conduta prevista no art. 289 do Código Eleitoral.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600008-42.2020.6.16.0140 - Flor da Serra do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REVISOR: RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES: ANDREI FERREIRA DA SILVA,
GILMAR DUARTE - Advogada dos RECORRENTES: FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO
PIMENTEL - PR53069 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157826 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295966500000042124691
Número do documento: 22091719295966500000042124691